Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de constrição sobre valores protegidos pela regra de impenhorabilidade da remuneração, diante da necessidade de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, admitindo exceção quando não houver comprometimento do sustento digno do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.582.475/MG) admite a penhora parcial de salário para dívidas não alimentares, desde que preservado o núcleo essencial da dignidade do devedor. 5. No caso, a penhora de percentual da remuneração não se mostra eficaz para quitação do débito, diante do baixo valor do salário em comparação com o montante da dívida, podendo acarretar prejuízo à subsistência do executado, além de configurar amortização negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de verba de natureza remuneratória é admitida para dívidas não alimentares, desde que não comprometa o sustento do devedor e seja medida adequada para a satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.